Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707567-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANICESIO JOSE OLIVEIRA CAIXETA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por ANICESIO JOSÉ OLIVEIRA CAIXETA (ID 17847516). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 646 da sistemática da repercussão geral (ARE 678.112), afetado para a uniformização do entendimento acerca do estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nas razões recursais, o recorrente se insurge contra a eliminação no concurso público para o ingresso no cargo de Bombeiro Militar Geral de Manutenção do CBMDF, sustentando que, não obstante o critério etário previsto em lei e edital, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são atendidos quando se trata de cargo de natureza administrativa da Corporação. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios